Tribunal: TJMT
Processo: 1016165-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016165-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), IGOR KEBERSON ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 681.155.042-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FABIO ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 634.739.682-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ARAGAO GOMES - CPF: 024.006.322-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA CUTRIM - CPF: 702.248.972-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida
excepcional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do
paciente
Igor

Keberson

Alcantara
dos Santos
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art.
33,

caput

e art. 40, V
,
da Lei n. 11.343/2006
(tráfico interestadual).

O
impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva,
ao argumento de que
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do

Código de Processo Penal
, bem como
porque desconsiderou
que o paciente possui
condições pessoais
favorá
veis.

Assevera que
a prisão preventiva se baseou em ilações infundadas apresentadas pela equipe policial, sendo certa a inexistência de indícios mínimos
de autoria
no crime que teria sido praticado

pelos acusados

Gilmar e Fábio

que estavam no veículo
HB20
, bem como que não há nenhum indicativo de que
o paciente
em liberdade colocará em risco a ordem públic
a ou mesmo a instrução criminal.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id.
221145150
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.
222861696
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
223223698
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,

n
o dia 27 de maio de 2024, por volta das 11 horas, na

Rodovia Federal BR-070, KM 287,
na cidade
de Primavera do Leste/MT,
o paciente

Igor

Kleberson
Alcântara dos Santos
e os indiciados

Fábio Alcântara dos Santos, Gilmar Aragão Gomes e Jackson da Silva
Cutrim
,
foram presos em flagrante por,
em conjunção de e
sforços e comunhão de
vontades,
transportarem
, entre
Estados da Federação
(Mato Grosso – Pará)
, para
comercialização
, 48,615 kg (quarenta e oito quilogramas e seiscentos e quinze

gramas) de cocaína, acondicionada na forma de 46 (quarenta e seis) tabletes,
conforme
Termos de Exibição e Apreensão nº 2024.16.254527 (Num.

159204876) e nº 2024.16.281654 (Id. 159205229 - Pág. 10), substância

entorpecente que causa dependência física
e psíquica
,

sem autorização e em desacordo com det
erminação legal e regulamentar.

Durante a audiência de custódia,
o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Posteriormente
, foi recebida a denúncia dos referidos indiciados, sobreveio o deferimento da quebra
de sigilo de dados telefônicos e designada a audiênci
a de instrução para 21/08/2024.

Pois bem.
C
onforme relatado
, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva
por suposta
ausência de fundamentação idônea,
ao argumento de que

a prisão preventiva se baseou em ilações infundadas apresentadas pela equipe policial,
restando evidenciada a
inexistência de
indícios mínimos de autoria no crime que teria sido praticado

pelos acusad
os

Gilmar e Fábio
que estavam no veículo HB20, bem como que não há nenhum indicativo de que o paciente em liberdade colocará em risco a ordem pública ou mesmo a instrução criminal.

Todavia, a ordem merece ser denegada
.

Isso porque,
n
ão obstante as alegações do impetrante, observa-se que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, representados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos p
restados pelos policiais civis.

Na hipótese, denota-se que n
a ocasião,
os
Policiais
Rodoviários Federais realizavam
fiscalização de rotina na R
odovia BR-070, quando abordaram, primeiramente
, o veículo Citroen/C4, cor branca, placa SHT4C16, conduzido por Jackson e tendo como passageiro, o paciente
Igor
e,
logo após
, o
Hyundai/H
B20, cor branca, placa QVZ9H83,
conduzido por
Gilmar Aragão Gomes e com o passageiro Fábio Alcântara Soares, irmão do paciente.

No veículo C4, os po
liciais localizaram 04 (quatro)
malas, sendo duas delas dos ocupantes do H
b
2
0, inclusive com comprovantes de

pagamentos de pedágio realizados pelo veículo HB20.
Além disso, f
oram
apreendidos também R$ 507,00 reais em espécie e
06 (
seis
)
aparelhos celulares com os denunciados.

No veículo Hb20, ao
conferirem
o interior das portas
,
encontraram 41 (quarenta e um) tabletes de cocaína
e, no porta luvas,
encontraram uma

CNH, uma procuração
do DETRAN/PA
e um recibo
no valor de R$ 10.000,00
, todos em nome do
paciente
Igor
, que era passageiro do outro carro, o

Citroen
/C4.

Como se vê,
há indícios suficientes

de
que
o veíc
ulo Hyundai/H
b
20, conduzido por Gilmar
e
passageiro
Fábio
era utilizado para o transporte das drogas, enquanto o
Citroen
/C4, conduzido por
Jackson e
passageiro Igor, ora paciente
, tinha a
função de batedor.

Em outras palavras, estes eram encarregados de passar pelos postos de fiscalização policial e avisar aos ocupantes do primeiro veículo sobre a presença de fiscalização, evidenciando a colaboração e a convergência de intenções entre os acusados para a realização do crime de tráfico de drogas.

A propósito,
vejamos o boletim de ocorrência
n. 1008653240527110004
,
in
verbis
:

“Em 27 de maio do ano de 2024, por volta das 11 horas, esta equipe fiscalizava no km 287.0 da BR 070, no município de Primavera Do Leste/MT, quando
foram
abordados o veículo
Citroen
/C4cactus
Feel
A, cor branca e placa SHT4C16 e o veículo Hyundai/Hb20 10m Vision, cor branca e placa QVZ9H83. Ao iniciar a abordagem ao HB20, fora solicitado que baixassem os vidros dianteiros para visualizar os ocupantes, porém o condutor não conseguia realizar a abertura das janelas, tendo levantado suspeita da equipe, que então solicitou o desembarque dos passageiros para garantir a segurança da abordagem. De imediato, desembarcaram os nacionais Gilmar
Aragao
Gomes, que conduzia o veículo e o passageiro Fabio
Alcantara
Dos Santos. Ao verificar as portas do veículo fora constatado um peso anormal, que ao visualizar o interior fora possível localizar tabletes de
cloridrado
de cocaína, totalizando 41 tabletes e aproximadamente 46KG. Ao continuar a
fiscalização, fora encontrado no porta luvas do HB20 a impressão de um documento de CNH digital, uma procuração do Detran-PA e um recibo de pagamento no valor de R$ 10.000,00, todos em nome de
Igor
Keberson

Alcantara
Dos Santos, que era passageiro do C4
cactus
, primeiro veículo abordado
, que estava acompanhado do condutor Jackson Da Silva
Cutrim
. Em seguida, questionado
os abordagens
sobre a origem e motivação da viagem, todos apresentaram versões contraditórias, não havendo concordância. Ato contínuo, ao verifica o veículo C4, foram encontradas quatro malas sendo duas identificadas como dos ocupantes do veículo HB20, havendo inclusive comprovantes de pedágios pagos pelo HB20 na mala de Fábio (ocupante do HB20), posteriormente Igor relatou ser irmão de Fábio. Diante disso, fora possível constatar relação de transporte de carga e batedor por
ambos veículos
, sendo o veículo C4 responsável por passar por postos de fiscalização policial e informar aos ocupantes do HB20 a ocorrência de fiscalização. Face ao exposto, todos os abordados, sem lesões,
foram
encaminhados a polícia judiciária civil de Primavera do Leste, juntamente com os dois veículos envolvidos, R$ 507,00 reais em espécie e seis aparelhos celulares. Ressalta-se que fora necessário realizar contenção com uso de algemas devido ao fundado receio de fuga por parte dos conduzidos, bem como para resguardar a integridade dos policiais, de terceiros e dos próprios
conduzidos
.
”(
159204871).

Com efeito,
não se pode alegar a ausência de vínculo entre o paciente e a abordagem e apreensão
de drogas no segundo veículo (Hb20
), levando em conta os apontamentos mencionados acima, que indicam que os envolvidos estavam em conluio na atividade criminosa.

No mais, a questão quanto
a
negativa de autoria delitiva demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta incursão das provas dos autos.

Nesse sentido, vejamos,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 14 E 16, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003 –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 42 DO TJMT – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE RENITENTE PELO MESMO DELITO EM CURTO PERÍODO DE TEMPO – CONCESSÃO DE LIBERDADE RECENTE, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada negativa de autoria em relação ao crime descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos
. A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícia de reiterada conduta delitiva, revela-se suficientemente fundamentada. In
casu
, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada no modus operandi empregado pelo paciente. Observou-se, ainda, a segregação para evitar a reiteração criminosa pelo
beneficiário. [...]” (N.U 1002203-95.2024.8.11.0000,
CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
(destaquei)

Igualmente
, o magistr
ado agiu com acerto ao pontuar que o
periculum
libertatis
restou evidenciado
“
considerando o transporte de considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi
.
”

É que, n
ão se pode ignorar a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (48,615 kg de cocaína), além das seis unidades de aparelhos celulares, fatores que indicam uma dedicação ao tráfico. Tampouco se podem desconsiderar os fortes indícios de que o paciente era um dos responsáveis pela segurança do transporte de toda a droga entre os Estados da Federação, revelando a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente.

Aliás
, conforme destacado pela
1ª Promotoria de Justiça Criminal da
Comarca de Primavera do Leste

em consulta processual,
o paciente
está sendo investigado pela prática do crime de estelionato no Distrito

de Icoaraci/PA

(Autos: 0800579-87.2024.8.14.0201)
.
Portanto, está devidamente fundamentado o risco à ordem pública que justifica a prisão
preventiva
do denunciado.

Sobre a questão,
eis o teor do Enunciado
Orientativo
nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Por fim
, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que,
por si sós, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Portanto
, ante a inviabilidade do exame aprofundado
de

matéria
relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024